Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA INFORMATIVA NÃO VERIFICADA. CARTÃO UTILIZADO PARA SAQUE E COMPRAS. NATUREZA DO CONTRATO PRESERVADA. DÍVIDA REGULARMENTE AMORTIZADA. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. CONTRATO VÁLIDO. AFIRMAÇÃO FALSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para o Código de Defesa do Consumidor não basta que a vontade do consumidor seja livre, que não haja de sua parte erro, dolo ou coação. Além de livre, a vontade só se forma se presente o consentimento informado; se o consumidor tiver a exata noção da natureza do negócio celebrado e do conteúdo econômico da obrigação, não apenas no momento da formalização do vínculo, mas também durante toda a sua execução.

2. A utilização do cartão de crédito consignado para saque e para compras mostra que o consumidor detinha pleno conhecimento da modalidade do negócio celebrado e da forma de pagamento, ante os descontos em sua margem consignável no limite de 5%.

3. O art. 1o, § 1o, da Lei 10.820/2003 autoriza a realização de saque por meio do cartão de crédito consignado, respeitado o limite de desconto de 5% em folha de pagamento.

4. Se as parcelas descontadas nos proventos do consumidor estavam dentro do limite de 5% e efetivamente amortizaram a dívida juntamente com pagamentos adicionais que culminaram com a quitação em 2020, não se observam onerosidade excessiva ou abusividade aptas a invalidar o contrato celebrado.

5. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. José Silva Pacheco ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".

6. Na hipótese, o autor afirmou na inicial: “vale enfatizar novamente que o autor jamais solicitou o referido Cartão de Crédito, bem como, em momento algum recebeu qualquer cartão de crédito, sendo certo que o único cartão que a parte Autora possui é o de saque de seu benefício”. Além disso, depois de a instituição ter apresentado contestação instruída com as faturas indicando o uso do cartão, o autor insistiu em réplica (ID59648296) na afirmação de que "não celebrou contrato de cartão de crédito consignado com renda de margem consignável. Aliás, não tinha sequer consciência do que seria tal transação”.

7. A verdade foi revelada somente na audiência de instrução, quando, questionado pelo juiz, o autor afirmou que recebeu o cartão e o utilizou por algum tempo. Esse cenário evidencia a clara tentativa de alterar a verdade dos fatos e induzir o juízo ao erro. Portanto, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé.

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para 14% sobre o valor da causa.